Tribunal: TJBA
Processo: 0503725-58.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503725-58.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRELICE LAPA DE JESUS

Advogado(s)
:
DANIELA DE SOUSA SILVA SANTOS, ALANA SHAYENA DE SANTANA RAMOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. Sentença que julgou improcedente a ação. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Mérito. Apelante que ajuizou ação contra a apelada, sustentando que requereu a instalação de energia elétrica em prédio de sua propriedade, que possui 12 “kitnets”, mas foi surpreendida com a informação de que seria necessário o aumento da carga, sob pena de oscilações de energia para si e seus vizinhos, pelo que, necessária realização de obra no valor total de R$52.625,05, dos quais caberia à mesma arcar com o montante de R$32.035,62. A participação da recorrente com os custos da obra é permitida, diante da necessidade do aumento da carga, que será maior que 50Kw, de acordo com a Resolução 414/10 da ANEEL. Contudo, considerando tratar-se de relação de consumo, bem como que a concessionária não justifica a forma de distribuição dos custos da obra, ou seja, a que se deve a maior parte do valor ser de responsabilidade da apelante, especialmente considerando que a empresa auferirá lucros com o fornecimento de energia, se mostra desarrazoada a distribuição dos custos entre concessionária e consumidora. Assim, necessário equilibrar a relação estabelecida, redistribuindo os encargos da obra, para determinar que a apelante arque com R$16.017,81, correspondentes a 50% de R$32.035,62, montante a ela atribuído no orçamento. Assim, caberá à concessionária arcar com o restante do encargo, no montante de R$36.607,24. Inexistência de danos morais a indenizar. Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0503725-58.2018.8.05.0271, em que figuram como apelante ANDRELICE LAPA DE JESUS, e apelado, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: